Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, do CPC. TABELA DA OAB/DF. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na excepcionalidade prevista no art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a fixação dos honorários com base na regra geral resultaria (art. 85, § 2o, do CPC) em uma quantia consideravelmente baixa, de menos de duzentos reais, montante insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
2. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova disposição para arbitramento por equidade (art. 85, § 8o-A, do CPC), não pode ser interpretada de forma literal. O intérprete, ao aplicar a lei, deve considerar as circunstâncias específicas do caso, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, e deve observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, buscando realizar uma interpretação sistemática da norma.
3. No presente caso, a aplicação da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB resultaria em uma condenação desproporcional, levando-se em conta o valor da condenação, a simplicidade da matéria, a ausência de necessidade de produção extensa de provas, além do curto período de tramitação do processo até a data da sentença, a condenação no valor pleiteado representaria um claro excesso. Tal excesso violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são fundamentais no CPC (art. 8o do CPC).
4. Considerando o benefício econômico auferido pela parte autora, a natureza da causa, o esforço despendido pelo advogado e o tempo necessário para a prestação de seus serviços, devem os honorários advocatícios ser fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), visto que o processo está em andamento há menos de um ano e não apresenta complexidade significativa.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.